Tribunal: TJMT
Processo: 0002885-46.2016.8.11.0033
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002885-46.2016.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JEDEI FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 367.308.311-20 (APELANTE), EDSON KUNZE - CPF: 108.362.091-68 (ADVOGADO), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JANAINA DOS SANTOS - CPF: 008.172.401-28 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA CUMULADA COM APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO – PRETENDIDO ABRANDAMENTO DA RESPOSTA ESTATAL – INVIABILIDADE – CRIME APENADO COM RECLUSÃO - PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO COMPORTAMENTO AGRESSIVO E ENVOLVIMENTO EM EPISÓDIO CRIMINOSO ANTERIOR, DA MESMA ESPÉCIE –
RECURSO DESPROVIDO.

A comprovada periculosidade do agente submetido a medida de segurança detentiva, assim compreendida a presença de esquizofrenia paranoide grave, com significativa confusão mental, a ponto de causar reiterados distúrbios de agressividade e episódios criminais anteriores, incluindo da mesma espécie sobre a qual repousa a presente acusação, impede o abrandamento da medida de internação por tempo indeterminado, nos termos da redação do art. 97 do CP. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação criminal
interposta em tempo e modo por
[J. F. A.]
, qualificado, em face da sentença judicial constante do id. 80243364, lavrada em 09/10/2020, e que, julgando procedente a denúncia,
absolveu impropriamente
o apelante, impondo-lhe, entretanto, a reprimenda de internação pelo intervalo mínimo de 01 ano, (CP, art. 97, § 1º), no Presídio Pascoal Ramos, localizado em Cuiabá/MT, na ala destinada aos detentos que estão cumprindo medida de segurança, em razão da prática do crime tipificado no art. 217, § 1º, do CP, perpetrado no dia 24/10/2016, por volta de 19h30min, nas dependências da Quadra da Abelhinha, sediada na rua Umuarama, bairro Progresso, cidade de São José do Rio Claro, contra a vítima [J. A.], pessoa esta que, por enfermidade ou deficiência mental, não possuía capacidade de consentimento para atos sexuais.

Nas razões de apelação, constantes no id. 80243376, pede o abrandamento do regime de internação decorrente da absolvição imprópria, salientando que “[...]
o paciente, mesmo portador da Esquizofrenia, estando internado em hospital psiquiátrico, durante um período de crise ou quando os sintomas estão muito acentuados, pode colocá-lo em risco
” [p. 3], e nessa esteira, não ostentando qualquer periculosidade, deve ser submetido a medida de segurança de tratamento ambulatorial.

Nas contrarrazões, constantes do id. 80243379, a douta acusação repele a pretensão defensiva, postulando o
desprovimento
do apelo, sob o prisma de que a medida de segurança aplicada é a mais adequada ao caso, considerada a gravidade da imputação atribuída ao apelante.

A distribuição foi realizada no modo sorteio [id. 80391466], tendo em vista que não incidem processos anteriores capazes de ensejar prevenção de julgador.

A certidão no id. 80511453 assinala que o processo e julgamento do apelo criminal independe de prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Élio Américo, opinou pelo
desprovimento do apelo
:

“
Apelação Criminal
- Estupro de vulnerável [art. 217-A, § 1º, do Código Penal] – absolvição imprópria – medida de segurança determinada - irresignação defensiva – almejada substituição da medida de segurança de internação por tratamento ambulatorial – inviabilidade – crime punido com pena de reclusão – periculosidade do apelante que justifica a internação – manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
” [id. 85040990, p. 1].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O escopo do apelo criminal interposto em prol de
[J. F. A.]
, qualificado, refere-se exclusivamente ao abrandamento da medida de segurança a ele imposta em razão de absolvição imprópria infligida ante a prática do crime do art. 217, § 1º, do CP, perpetrado em face da vítima [J. A.], no dia 24/10/2016, por volta de 19h30min, nas dependências da Quadra da Abelhinha, sediada na rua Umuarama, bairro Progresso, cidade de São José do Rio Claro.

Relata a denúncia, acolhida na sentença absolutória, que “[...]
no dia dos fatos,

[J. F. A.]

caminhava pela via pública, quando, então, percebeu que a vítima encontrava-se sentada sozinha na arquibancada da ‘Quadra do Abelhinha’. A partir daí,
[J. F. A.]
convidou a ofendida
[na época dos fatos com 21 anos de idade completos, sendo, porém, portadora de Síndrome de Willian, doença mental que causa lentidão do cérebro]
para que lhe acompanhasse até um edifício ainda em construção localizado bem ao lado do recinto esportivo, cujo chamado fora de pronto atendido. Na sequência, já nas dependências desse edifício ainda em construção,
[J. F. A.]
, aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima, já que pessoa portadora de enfermidade ou deficiência mental, solicitou à ofendida a retirada das vestimentas e passou a praticar com ela atos libidinosos (toques com as mãos e esfregões com o pênis no corpo). Tendo sido noticiados os fatos pelos familiares da ofendida, os policiais militares JOSIAS CHAVES DA MOTTA JÚNIOR e NIVALDO EVANGELISTA DA COSTA JÚNIOR efetivaram as diligências pertinentes e prenderam
[J. F. A.]
em flagrante delito
[...]” [id. 80243351].

A autoridade judiciária sentenciante, ao reconhecer a autoria e materialidade dos fatos, considerando ser o apelante portador de
esquizofrenia paranoide
, CID-10 F20.0, e, portanto, inimputável sob o prisma legal, absolveu-o impropriamente, porém, aplicou-se a medida de segurança de internação por prazo indeterminado, sujeitando-o a reavaliação anual, a ser cumprida “[...]
no Presídio Pascoal Ramos, localizado em Cuiabá/MT, na ala destinada aos detentos que estão cumprindo medida de segurança, visando receber tratamento psiquiátrico adequado à doença apresentada
” [sentença, id. 80243366, p. 11], sobre a qual se insurge a defesa.

A lei penal, em sede de medidas de segurança, adotou o sistema
vicariante
, que determina que o juiz, quando reconheça a inimputabilidade penal do agente, aplique, obrigatoriamente,
medida de segurança
, que, nos termos do art. 96 do CP, pode consistir em
internação em hospital de custódia ou congênere
, ou
tratamento ambulatorial
.

“
Art. 96. As medidas de segurança são: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - Internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, em outro estabelecimento adequado; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - sujeição a tratamento ambulatorial. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - Extinta a punibilidade, não se impõe medida de segurança nem subsiste a que tenha sido imposta. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
”.

A distinção entre o meio de tratamento [internação e ambulatorial] está calcada na
periculosidade do agente
para a sociedade, respeitadas, em qualquer caso, as disposições da Lei n. 10.216/2001, acerca da proteção de pessoas portadoras de transtornos mentais.

O art. 97 do CP define que a medida de segurança de
internação
, cujo prazo mínimo será entre 01 a 03 anos [§ 1º], será aplicada ao praticante de fato definido como crime, punível com pena de
reclusão
.

A de tratamento ambulatorial, nos crimes que cominem outros tipos de pena.

“
Art. 97 - Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prazo

§ 1º - A internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 (um) a 3 (três) anos.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Perícia médica

§ 2º - A perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado e deverá ser repetida de ano em ano, ou a qualquer tempo, se o determinar o juiz da execução.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
”.

Via de regra, pois, de acordo com o art. 97,
caput
, do CP, o autor de crime que prevê reprimenda de reclusão será submetido à medida de internação.

A doutrina de André Estefam destaca que
a medida de segurança detentiva
, consistente na
internação em hospital de custódia ou estabelecimentos congêneres
, “
será obrigatória se o agente tiver praticado um crime apenado com reclusão
” [
in
Direito Penal
: Parte Geral (arts. 1º a 120), 7.ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, 537].

Nessa senda, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que a regra do art. 97 do Código Penal é a aplicação da medida de segurança de internação aos inimputáveis que praticarem crimes punidos com reclusão, reservando, assim, o tratamento ambulatorial aos crimes apenados com outros tipos de penal, sendo cabível, ainda, tal medida mais branda, nos casos em que o agente não apresentar acentuada periculosidade.
Verbis
:

“[...]
A mens legis do artigo 97 do Código Penal consiste em impor, como regra, a internação aos inimputáveis na hipótese de delitos punidos com reclusão – como na espécie (homicídio qualificado tentado) –, e somente facultar o tratamento ambulatorial – atribuindo-se ao juiz certa discricionariedade – aos casos punidos com detenção, sendo cabível, nesta última hipótese, a averiguação da periculosidade do agente para respaldar a adoção de uma medida ou de outra, à luz do princípio do livre convencimento motivado
” [STJ, HC 394.072/MS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., j. 23/5/2017]

O laudo pericial 1.1.02.2018.013662-01, no id. 80243352, pp. 53-61, subscrito pelo perito oficial Alexandre Sousa lima Falconi, CRM/MT 5735,
apesar
de concluir que o apelante era, ao tempo da ação, portador de
esquizofrenia paranoide
, e, assim,
totalmente incapaz de entender o caráter ilícito de suas ações e totalmente incapaz de se determinar de acordo com esse entendimento
, destacou a
suficiência
da “
medida de segurança em regime ambulatorial por no mínimo dois anos
, com acompanhamento de um tutor legal, para informar sobre adesão e frequência do tratamento para o juízo
” [p. 59, sublinhei].

Nada obstante, consoante bem acentua a autoridade ministerial de origem, reforçada pelo douto Procurador de Justiça parecerista, é inquestionável que a
esquizofrenia paranoide deve ser considerada doença mental que determina a periculosidade do agente
, na medida em que, segundo o próprio laudo afirma, ser portador e acometido por “[...]
idéias delirantes relativamente estáveis, freqüentemente de perseguição, em geral acompanhadas de alucinações, particularmente auditivas e de perturbações das percepções. As perturbações do afeto, da vontade, da linguagem e os sintomas catatônicos, estão ausentes, ou são relativamente discretos
” [id. 80243352, p. 58].

Some-se tal entendimento
o fato de que o laudo faz remissão a quadros de acentuada agressividade
do agente, incluindo
um anterior episódio de estupro envolvendo o ora apelante,
denotando assim que a simples entrega do inimputável à família poderá não servir como empecilho a que novamente volte a cometer novos fatos criminosos, inclusive, delito da mesma natureza.

“
Relata que são e 5 irmãos, sendo 4 homens e 1 mulher, nascido em Maria Helena-PR, teve desenvolvimento normal, andou e falou na idade certa, estudou até a 6ª série. Aprendeu a ler e a escrever. Tinha um comportamento normal na escola. Começou a trabalhar aos 13 anos, trabalha em uma madeireira de serviços gerais, e posteriormente trabalhou em uma usina de álcool, depois em um frigorífico.

Parou de trabalhar tem uns três anos.

Começou a beber aos 18 anos, fazia uso pesado de álcool.

Há uns 16 anos, começou a apresentar confusão mental, e comportamento inadequado, chegava embriagado no serviço e apenas de cueca.

Nessa época que iniciou tratamento psiquiátrico, sete meses afastado do serviço.

Tentou voltar a trabalhar, mas apresenta dificuldades.

Ficou uma vez internado em uma casa de recuperação.

Atualmente mora com sua mãe que já é idosa, ela que acompanha o tratamento.

Não sai mais de casa.

Está em tratamento no posto de saúde de três em três meses e em uso de medicação psicotrópica.

Ele quando bebe fica muito agressivo, conversa sozinho, pegava produtos do supermercado e não pagava, quando saía de casa não conseguia voltar.

Casou 1x não possui filhos.

Possui outra passagem que ficou preso 4 meses, devido a art. 217, ele ficou bem perturbado, conversava sozinho, apresentava quadro de delítios e escutava vozes lá dentro
” [id. 80243352, p. 57].

O simples fato de ter o irmão do apelante, ouvido em Juízo [id. 80243369, p. 1], afirmado que desde que tomou ciência dos problemas pelos quais passava
[J. F. A.]
, passou a dar-lhe mais atenção no que se refere ao seu estado de saúde, sobretudo, com o seu quadro clínico, e neste desiderato ele está sendo submetido a acompanhamento psiquiátrico, tal empenho familiar não desqualifica a necessidade de adoção de medidas detentivas visando a plena recuperação, se possível, ou a submissão a tratamento visando mitigar os efeitos deletérios já causados de forma bastante contundente ao apelante, para o seu próprio bem.

Nada obstante, pois, os judiciosos argumentos apresentados pela douta defesa, a comprovada periculosidade do agente submetido a medida de segurança detentiva, assim compreendida a presença de esquizofrenia paranoide grave, com significativa confusão mental, a ponto de causar distúrbios reiterados de agressividade e episódios criminais anteriores, incluindo da mesma espécie sobre a qual repousa a presente acusação, impede o abrandamento da medida de internação por tempo indeterminado, nos termos da redação do art. 97 do CP.

Ante o exposto, em conformidade ao parecer,
conheço e desprovejo
o recurso de apelação interposto pela defesa de
[J. F. A.]
, qualificado, mantendo incólume a r. decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021